Tribunal: TJBA
Processo: 8084218-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084218-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: IRENIA MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
SERVIO EMANUEL FERREIRA LIMA DE MOURA, YURI MOURA RIBEIRO DE SA, WALTER MOURA FILHO, LUIZ FLAVIO GALVAO SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de nulidade de citação de pessoa jurídica realizada em condomínio comercial, mantendo a validade do ato citatório com fundamento no art. 248, § 4º, do CPC. A Embargante sustentou omissão quanto à interpretação conjunta dos parágrafos do art. 248 do CPC, à aplicação da Súmula 429 do STJ, à ausência de comprovação de vínculo da pessoa que recebeu a correspondência e à natureza transrescisória da nulidade de citação. Requereu, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao reconhecer a validade da citação recebida por funcionário da portaria de condomínio edilício comercial, bem como se seria cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a tese de nulidade de citação, consignando que o art. 248, § 4º, do CPC autoriza a entrega da correspondência a funcionário da portaria responsável pelo recebimento em condomínios edilícios com controle de acesso.

5. Restou consignado que o endereço constante no aviso de recebimento coincide com a sede informada pela própria Embargante nos autos, evidenciando a regularidade da diligência citatória.

6. A decisão embargada aplicou a Teoria da Aparência, reconhecendo válida a citação recebida por pessoa que, no endereço da sede da empresa, não apresentou ressalva quanto à ausência de poderes para recebimento da correspondência, incumbindo à Embargante comprovar eventual irregularidade do ato, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Não há omissão quanto à Súmula 429 do STJ quando o acórdão adota fundamento jurídico diverso, amparado na disciplina específica introduzida pelo CPC de 2015 acerca da citação em condomínios edilícios.

8. A alegação de nulidade absoluta ou natureza transrescisória não prospera, pois o acórdão concluiu pela inexistência de vício no ato citatório.

9. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

10. Inexistente intuito manifestamente protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É válida a citação de pessoa jurídica recebida em portaria de condomínio edilício comercial, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, especialmente quando coincidente com o endereço da sede da empresa e ausente prova de irregularidade no recebimento.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 429 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
808
4218
-
35
.202
2
.8.05.00
01
,
em que figuram como parte
embargante BOC BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
e parte
s

embargad
a
I
RENIA MARIA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça